Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712600-65.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RENATA AQUINO DOS SANTOS SILVA, BANCO PAN S.A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO DEPOIS DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART. 485, VI. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). O comparecimento espontâneo da parte que integra o polo passivo supre o ato citatório, de modo que ocorre a angularização processual. 3. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 4. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 5. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 6. Na ausência de requerimento expresso das partes para suspender o processo até o cumprimento da obrigação, mas apenas pedido de homologação do acordo e de extinção da ação, não há que se falar em suspensão processual. 7. Em caso de descumprimento dos termos da transação, não haverá prejuízos ao credor, pois a extinção com fulcro no CPC, art. 485, VI permite a propositura de nova ação. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57708977): sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em virtude da realização de acordo entre as partes antes da citação do réu (ID no 57708977). 2. Sucumbência: parte autora condenada ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 4. Apelado/autor: Banco Pan S.A. 5. Apelada/ré: Renata Aquino Dos Santos Silva. 6. Ação proposta (ID no 57708859): busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 11/5/2023. Valor da causa: R$ 35.451,13. 7. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 6/2/2024 (ID no 57708978). 8. Razões de apelação (ID n° 52362907): a) a extinção da ação, em razão da homologação do acordo firmado entre as partes não está correta, pois na minuta do acordo as partes requereram a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença; b) sob a luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia, da celeridade e da efetividade processual, não se mostra razoável extinguir o processo e obrigar a parte a eventualmente ajuizar outra ação na hipótese de inadimplemento do devedor. 9. Pedido recursal: anulação da sentença e regular prosseguimento do feito. 10. Preparo comprovado (IDs no 57708982 e no 57708982). 11. Sem contrarrazões (ID no 57708985). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. Discussão: A controvérsia se refere à extinção do processo por ausência de interesse processual em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, A apelante pugna pela suspensão do processo até o pagamento integral da dívida. 17. A sentença extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 (ID no 57708981). 18. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou executado (CPC, art. 239, I). 19. No caso, verifica-se que a ré, diante do seu comparecimento espontâneo (IDs no 57708877 e 57708889), teve sua citação suprida, de modo que ocorreu a angularização processual. 20. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 21. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 22. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 23. Apesar da apelante alegar que as partes postularam a suspensão do feito, verifica-se que na petição de acordo há somente pedido expresso de homologação do ajuste e de extinção da ação (ID no 57708973, pág. 4): “10. DOS PEDIDOS Ante o exposto, requerem as partes a homologação do presente acordo, com a consequente extinção da ação, nos termos do artigo 487, inciso III alínea b, do Novo Código de Processo Civil, certificando-se o trânsito em julgado, dando-se baixa no Cartório do Distribuidor.” 24. Assim, em caso de descumprimento dos termos da transação, não haverá prejuízos à parte autora, pois a extinção com fulcro no CPC, art. 485, VI, permite a propositura de nova ação. 25. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, mantenho a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI. 26. Informações complementares: ação proposta em 11/5/2023. Sentença proferida em 6/2/2024. Valor da causa: R$ 35.451,13. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO